Tribunal: TJSP
Processo: 2160674-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS EXECUTIVOS E REVISÃO RESIDUAL – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS EXECUTIVOS E REVISÃO RESIDUAL – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160674-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
ANSELMO DONIZETE DE SOUZA FILGUEIRAS e MARILZA APARECIDA
BONFIM, é agravado BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160674-20.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.352
2
Agravo de Instrumento no 2160674-20.2020.8.26.0000
Agravantes : ANSELMO DONIZETE DE SOUZA FILGUEIRAS;
MARILZA APARECIDA BONFIM
Agravado
: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca : Santo André 6a Vara Cível
Juiz(a)
: Bianca Ruffolo Chojniak
V O T O No 43.352
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATOS EXECUTIVOS E REVISÃO
RESIDUAL

CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO
RECURSO
PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da
gratuidade processual, nos termos da Lei n° 1060/50 e artigos
98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a
norma com singela declaração do requerente, não infirmada
por qualquer prova dos autos.
ANSELMO DONIZETE DE SOUZA FILGUEIRAS e
MARILZA APARECIDA BONFIM propuseram ação anulatória de atos
executivos, revisão residual e parcelas quitadas, com pedido de liminar,
frente à BANCO DO BRASIL S/A.
O MM. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido para concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformados, recorrem os autores, almejando a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que: os autores são pessoas pobres nos
termos da lei, portanto sem condições de arcarem com as custas e despesas
processuais sem prejuízos próprios e de suas famílias, como demonstram
os documentos em anexo; houve juntada de declaração de pobreza, e de
rendimentos, sendo possível se verificar uma grande diminuição de valores
mensais, vez que estamos diante de uma crise mundial, não sendo diferente
com os agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160674-20.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.352
3
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe dou provimento.
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, pobre na acepção
jurídica do termo os agravantes, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do
Novo Código de Processo Civil.
O novo Código de Processo Civil revogou parte da Lei no
1.060/50 e, no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da
declaração de pobreza de modo que não se exige do postulante à
assistência judiciária gratuita que faça prova de sua miserabilidade, mas
meramente que a declare. Salvo circunstâncias especiais, nas quais há
evidente demonstração da improcedência da alegada pobreza, em razão de
sinais exteriores de riqueza, a mera petição do requerente basta para suprir
a exigência legal no deferimento do benefício.
O art. 99, § 2o, do Novo CPC estabelece que o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pelo recorrente veio acompanhado da respectiva declaração de pobreza,
afirmando que não possui condições de arcar com as custas processuais,
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Ademais, está discutindo na ação justamente a perda do imóvel
por falta de pagamento das parcelas ajustadas, o que evidencia que não está
em boas condições financeiras.
Diante do conjunto probatório, inegável que tais documentos
atestam objetivamente a situação de pobreza jurídica do requerente e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160674-20.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.352
4
elidem a veracidade da declaração do requerente, de rigor, portanto, a
concessão da benesse ao agravante.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido
de que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável,
para ter o benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO
STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo
Civil, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei, e determina expressamente em seu art. 99, §3o,
que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. 2. Os autos reúnem uma série de
elementos concretos todos apontando para a veracidade da declaração de
pobreza. Não se pode inverter a ordem da presunção legal e, sem fundadas
razões ou elementos concretos de convicção, exigir a cabal comprovação
de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de arcar com
as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de
Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000 Relator (a): Artur Marques
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE
DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS
À ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de
Instrumento no 2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa -
Comarca: Bauru Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 04/08/2016)
JUSTIÇA GRATUITA
Decisão que revogou o benefício
outrora concedido ao autor Possibilidade de revogação, até mesmo de
ofício, caso cessadas as condições que o justifique Art. 8o da Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160674-20.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.352
5
1.060/50, mantido em vigor pelo novo Código de Processo Civil Não
evidenciados, contudo, elementos indicativos da falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, na forma do art. 99, § 2o, do
CPC2015
Reestabelecimento do benefício que se impõe
Recurso
provido. (TJ/SP Apelação no 2089131-93.2016.8.26.0000 Relator (a):
Rui Cascaldi Comarca: São Paulo Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 04/08/2016)
Ressalte-se que o indeferimento, como ocorreu, somente é
admissível quando, nos autos, haja indícios veementes de ser inverídica a
declaração de pobreza, o que não acontece na hipótese, valendo ressaltar
que a contratação de advogado particular não descaracteriza a declaração
de hipossuficiência.
Resta disto que dou provimento ao presente recurso, a fim de
reformar a r. decisão recorrida, concedendo os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao agravante.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator